Tribunal: CARF
Processo: 10880.954006/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954006/2013-17
RESOLUÇÃO
3102-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar de forma fidedigna os fatos e questões controvertidas, adota-se
integralmente o relatório constante do Acórdão Recorrido, o qual passa a integrar a presente
decisão para todos os fins:
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954006/2013-17
2
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito”
no 35383.80469.071013.1.5.17-2720 (retificador), transmitido em 07/10/2013,
por meio do qual a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do
crédito de R$ 3.839.724,52, originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 1o Trimestre de
2013.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 068631963, fl. 929, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 3.460.786,01. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
no
DCOMP
no
06550.89543.150713.1.3.17-5255. A compensação declarada nos DCOMP(s) nos
32653.96237.200813.1.3.17-1277,
40066.94156.140813.1.3.17-4091
e
03500.49181.240713.1.3.17-6446 não foi homologada e indeferido(s) o(s)
pedidos(s)
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER
no
35383.80469.071013.1.5.17-2720.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 932-938, de acordo com o qual, a partir da
análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
L - Registro de Exportação não vinculado vinculado à Declaração de
Exportação;
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta;
Cientificada do DD em 11/12/2013 (fl. 931), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls.
943-961.
Esclarece, inicialmente, que a maior parte de sua produção de ferro-níquel
é destinada ao mercado externo, sendo, portanto, objeto de exportação. E que
todas as operações de venda de ferro-níquel para o exterior têm seus preços
definidos em dólares norte americanos atrelados à cotação do níquel na Bolsa de
Metais de Londres. Ou seja, o preço de cada lote exportado é calculado com base
na média mensal das cotações diárias do níquel na LME durante o mês de
embarque do produto, sendo o preço final exportado em determinado mês
apurado após o embarque das mercadorias.
No que se refere às inconsistências apuradas, apresenta as seguintes
alegações:
a) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre notas fiscais e DE
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954006/2013-17
3
Narra que o preço do ferro-níquel exportado é definido com base na média
mensal, em dólar, e que referido índice somente é conhecido ao final do mês do
embarque. Da mesma forma, não há como prever qual será a cotação do dólar no
momento do embarque. Isso implica dizer que o efetivo preço da mercadoria,
cotada em moeda estrangeira, somente será conhecido em momento posterior
ao seu embarque.
Por outro lado, a legislação em vigor determina que a mercadoria somente
poderá deixar o estabelecimento produtor após a emissão da nota fiscal. O
embarque da mercadoria para exportação, mais uma vez, somente é possível
após a emissão de DE, que, por sua vez, deve conter informações relativas à RE.
Esclarece que tanto a DE quanto a RE contêm indicação do preço em moeda
estrangeira, valor que é provisório, pois o preço final da mercadoria é fixado após
o seu embarque. Que as cotações do níquel na LME relativas aos meses anteriores
permitem estimar o valor provisório do metal no mês do embarque. Ou seja, as
notas fiscais complementares compõem, juntamente com aquelas inicialmente
emitidas, o preço final do produto e, portanto, a receita de exportação
beneficiada pelo Reintegra. Sendo exatamente este o valor que foi considerado
para cálculo do benefício a que faz jus no âmbito do Reintegra.
Diz, ainda, que é com base nas referidas notas fiscais complementares que
ajusta as informações dos RE ́s, a fim de que passem a contemplar o valor final da
mercadoria em dólares. Todavia, em relação à DE, por um lapso operacional,
deixou de providenciar a sua devida retificação.
Frisa que a ausência de retificação da DE, para que ela passe a contemplar
os ajustes no preço do ferro-niquel, em nada muda a natureza das receitas
correspondentes. Continuam sendo, indiscutivelmente, receitas de exportação.
Discorre que ao se referir ao “valor da mercadoria no local de embarque” o
Decreto no 7633, de 2011, reporta-se ao conceito de receita de exportação (valor
da mercadoria exportada expresso em moeda estrangeira, convertido em moeda
nacional com base na taxa de cambio vigente na data de embarque dos produtos
para o exterior). Anota que o valor a ser considerado para fins de cálculo do
Reintegra não precisa necessariamente estar consignado no RE ou na DE, pois tal
exigência não consta no Decreto no 7.663, de 2011 e Lei no 12.546, de 2011.
Com relação a composição dos valores pleiteados, elabora planilha na qual
lista as DE que geraram o crédito pleiteado e a parcela glosada pela fiscalização.
Diz que também junta aos autos planilhas discriminado cada nota fiscal e seu
valor, indicando quais foram consideradas pela fiscalização como passíveis de
gerar créditos e quais não. Ressalva que alguns DE’s e RE’s indicam também notas
fiscais em relação as quais não pleiteou crédito.
Diz que não localizou algumas RE’s e DE’s indicadas na planilha e que serão
devidamente apresentados quando localizados.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954006/2013-17
4
Consigna que apresentou todas as notas fiscais questionadas pelo Fisco,
sendo todas elas relativas a exportações.
Por fim, consigna que apresentou todas as notas fiscais questionadas pelo
fiscal sendo todas elas relativas a exportações (as notas fiscais complementares
indicam até quais as notas fiscais originais – cujo crédito foi, em regra, aceito pelo
Fisco – a que se referem), o que as torna aptas a gerar o crédito pleiteado.
b) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre RE e DE – Notas Fiscais nos 11488 e 11600
Diz que a desvinculação do RE com o DE decorre de simples erro de
digitação, porquanto informou equivocadamente o número do RE 12/6709372-
001, quando o número correto seria 12/6709872-001.
Frisa, todavia, que a mera alteração do número do RE permitirá ao Fiscal
verificar a regularidade do crédito pleiteado. Junta aos autos cópias das notas
fiscais 11488 e 11600, do RE n. 12/6709872-001 e da DE no 2121367848/0 (Doc
cinco).
Requer a reforma do DD e protesta pela produção de provas.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/FNS, adotando como premissas basilares a impossibilidade de
retificação do PER/DCOMP e da Declaração de Compensação, bem como a persistência de
inconsistência entre o Registro de Exportação (RE) e a Declaração de Exportação (DE) — uma vez
que a contribuinte não promoveu a retificação da Declaração de Exportação nos termos da
legislação aplicável — julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da empresa ora
Recprrente – acórdão sem ementa (Portaria RFB no 2.724/2017).
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, por meio do qual busca a reforma do decisum, sustentando, em síntese, que
juntou provas de que houve mero erro na indicação da Declaração de Exportação no PER/DCOMP
em relação às notas fiscais no 11488 e 11600 (inconsistência L).
Reitera, ainda, que a inconsistência M decorre do fato de as notas fiscais glosadas
serem notas fiscais complementares de preço, as quais não foram inseridas na Declaração de
Exportação em razão de ausência de retificação, providência que foi adotada apenas em relação
ao Registro de Exportação.
Com base nesses fatos, a recorrente busca, como fundamento central, a superação
de erros formais, a fim de que seja reconhecido o crédito apurado
É o relatório.

VOTO
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954006/2013-17
5
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Consoante relatado, trata-se de pedido de ressarcimento cumulado com pedido de
compensação de crédito apurado no âmbito do Regime Reintegra, referente ao 1o trimestre de
2013, no qual parte do crédito não foi reconhecida em razão das inconsistências L (Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de Exportação) e M (Nota Fiscal não relacionada à
Declaração de Exportação – exportação direta).
Da análise da decisão de primeira instância, extrai-se que a razão de decidir está
firmada na impossibilidade de retificação do PER/DCOMP, bem como a persistência de
inconsistência entre o Registro de Exportação (RE) e a Declaração de Exportação (DE) — uma vez
que a contribuinte não promoveu a retificação da Declaração de Exportação nos termos da
legislação aplicável.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente esclareceu que as
inconsistências decorreram: (i) de erro de digitação no número do Registro de Exportação,
informado como 6709372-002, quando o correto seria 6709872-002; e (ii) da ausência de
retificação da Declaração de Exportação para inclusão das notas fiscais complementares de preço.
Em consequência, o sistema, ao emitir o despacho decisório, não identificou as referidas notas
fiscais complementares.
Em ambos os casos, a recorrente apresentou provas ainda na fase de manifestação
de inconformidade, tais provas, contudo, não foram objeto de apreciação pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que se limitou a fundamentar sua decisão exclusivamente na
impossibilidade de retificação do PER/DCOMP
Traz a cabo, a título exemplificativo da inconsistência M, documentação relativa à
Nota Fiscal no 12.067:

Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954006/2013-17
6

Analisando o arcabouço probatório, entende-se que o processo não se encontra
maduro para julgamento, sendo necessária a manifestação da Unidade de Origem acerca dos fatos
narrados pela recorrente e das provas por ela apresentadas, as quais, em juízo preliminar, indicam
a ocorrência de equívocos formais no preenchimento das informações.
Tais equívocos, contudo, não se mostram, em tese, insuperáveis, podendo ser
adequadamente apreciados e saneados pela autoridade fiscal, à luz do princípio da verdade
material, que impõe à Administração o dever de buscar a efetiva realidade dos fatos, e do
princípio do formalismo moderado, segundo o qual as exigências formais do procedimento não
devem prevalecer quando não comprometem a substância do direito material nem impedem a
correta apuração dos fatos.
Ante o exposto, em homenagem ao princípio da verdade material e considerando a
ausência de análise, pelo juízo a quo, das provas apresentadas, as quais podem ser aptas a
demonstrar a higidez do crédito apurado pela Recorrente, converto o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem proceda à apreciação das provas constantes dos autos, à luz dos
critérios aplicáveis ao Regime Reintegra, a fim de que:
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954006/2013-17
7
1) Informe se as notas fiscais de exportação e as respectivas notas fiscais
complementares apresentadas pela Recorrente correspondem às operações de
exportação efetivamente realizadas no período de apuração;
2) Informe se os Registros de Exportação (REs) e as Declarações de Exportação
(DEs) juntados aos autos permitem identificar, de forma inequívoca, a
vinculação com as notas fiscais de exportação e as notas fiscais complementares
apresentadas pela Recorrente;
3) Confirme se a documentação apresentada pela Recorrente é suficiente para
comprovar a correção dos valores informados e a legitimidade do crédito de
Reintegra
pleiteado,
independentemente
das
inconsistências
formais
inicialmente constatadas no PER/DCOMP e no Registro de Exportação (RE);
4) Considerando as provas constantes dos autos, confirme se é possível aferir a
higidez do crédito apurado pela Recorrente, informando, se for o caso, novo
valor do crédito apurado;
5) Caso necessário, intime-se a Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais
e apresentar documentação complementar indispensável à realização dos
trabalhos fiscais;
6) Ao final dos trabalhos, elabore-se laudo conclusivo de diligência, dando-se vista
à Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
apresentação de manifestação, retornem os autos ao Colegiado para conclusão
do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1492
DF CARF MF
Original